Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. III - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE APLICÁVEL A REGRA GERAL E MANTIDA NA SENTENÇA A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO DE MÉRITO. IV. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. V - MÉRITO. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA QUANTO AO TERMO INICIAL E FINAL DE CONVIVÊNCIA COMO ENTIDADE FAMILIAR SEM FILHOS. COABITAÇÃO SOB O MESMO TETO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. VI - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O efeito suspensivo é admissível em apelação para paralisar a eficácia de pronunciamento judicial com conteúdo positivo. Todavia, na hipótese sub judice, a sentença de mérito traz em si a ordem de suspensão de seus efeitos, pois que assim estabelecem os arts. 1.012 e 1.013, do CPC, o que evidencia a falta de interesse recursal do apelante e configura empecilho ao conhecimento da pretensão nesses termos deduzida.
3. Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não conhecidos. Preclusão consumativa. Perda da oportunidade de praticar o ato processual para a parte que deixou de atender ao ônus probatório que a ela cabe.
4. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
5. A Constituição Federal de 1988 possibilitou o reconhecimento da união estável como entidade familiar, fazendo-se, assim, marco jurídico de consideração de distintos modelos de família. Quanto às relações mantidas anteriormente à promulgação do mencionado Texto Constitucional, ainda que presentes os requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, somente como sociedade de fato podem ser qualificadas.
6. Inviável afastar a realidade social indicativa de que o autor/apelante e a falecida estabeleceram entidade familiar desde a década de 80 do século passado, diante do induvidoso conjunto probatório reunido aos autos, o qual certifica ter o casal mantido, por 40 (quarenta) anos, relacionamento público, contínuo e duradouro, com objetivo de constituição de família, mesmo porque há muito a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de não ser a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, requisito indispensável à caracterização da união estável (Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, reconhecida a existência de sociedade de fato no período anterior à promulgação da CF/1988, deve ser partilhado o patrimônio comum adquirido onerosamente pelo esforço comum do autor e de seu companheira, já falecida, porque ambos trabalhavam e concorreram para a aquisição dos bens integrantes do mencionado acervo.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Sucumbência mínima. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios majorados.